Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. DESCUMPRIMENTOS JUSTIFICADOS EM PARTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que desclassificou descumprimentos relativos à monitoração eletrônica para falta de natureza média, manteve a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e rejeitou pedido de revogação ou flexibilização do monitoramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descumprimentos caracterizam falta disciplinar e se caberia seu arquivamento; (ii) estabelecer se a monitoração eletrônica deveria ser revogada ou flexibilizada sem apreciação prévia pelo juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não pode ser conhecido quanto à revogação da monitoração ou ampliação do perímetro de circulação, pois tais pedidos não foram submetidos ao Juízo da execução, configurando supressão de instância.
4. A Lei de Execução Penal (arts. 146-B e 146-D) autoriza a monitoração eletrônica em prisão domiciliar e prevê sua revogação apenas quando se tornar desnecessária ou for descumprida.
5. O Código Penitenciário do DF (Lei Distrital no 5.969/2017, arts. 111, XV e XIX) tipifica como falta média a permanência em local não autorizado e a ausência do local de permanência obrigatória.
6. As justificativas apresentadas pelo apenado não afastam as saídas não autorizadas registradas, que poderiam configurar falta grave (LEP, arts. 39, V, e 50, VI), mas foram corretamente enquadradas como falta média diante da ausência de consequências relevantes.
7. A jurisprudência do TJDFT admite a desclassificação para falta média e dispensa audiência de justificação quando as justificativas se mostram plausíveis e não há reincidência em condutas mais gravosas.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O descumprimento das condições da monitoração eletrônica sem consequências relevantes pode ser desclassificado de falta grave para falta média.
2. A ausência de submissão prévia de pedidos ao Juízo da execução impede sua análise direta pelo Tribunal em sede recursal.
3. A realização de audiência de justificação não é obrigatória quando as justificativas apresentadas são plausíveis e não há prejuízo relevante à execução penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; LEP, arts. 39, V; 50, VI; 146-B, II, IV e VI; 146-D, I e II; 194 e 196. Lei Distrital no 5.969/2017, arts. 111, XV e XIX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036153, AgExPe 0728863-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.08.2025, DJe 29.08.2025; TJDFT, Acórdão 1986691, AgExPe 0707348-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025.